Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727593-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE JACQUELINE NEGRAO RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por CLEONICE JACQUELINE NEGRÃO RODRIGUES, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em face BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Na inicial, a autora requereu, liminarmente, que fosse determinada a redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% da renda da autora (vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), enquanto durar o processo, equivalente a R$ 2.608,10 (dois mil e seiscentos e oito reais e dez centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento. No mérito, pugnou pela designação de audiência de conciliação nos moldes do artigo 104A do CDC para formulação de acordo de “repactuação de dívidas” ocasião em que o banco poderá se manifestar quanto a proposta de “plano de pagamento” formulada pela parte: A totalidade da dívida mencionada junto ao BRB Banco de Brasília deve ser liquidada em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais) totalizando o valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). No caso de recusa do referido “plano de pagamento” ou caso audiência de conciliação fosse infrutífera, que houvesse a conversão do feito em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”, conforme o teor do Art. 104 B (da nova lei 14.181/21), com a indicação de administrador (perito) nomeado pelo juízo para apresentar plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos (§3o do art. 104B). Narrou, em resumo, que contratou inúmeros empréstimos bancários junto ao requerido, sendo que alguns foram pactuados na modalidade consignada, tendo os demais sido ajustados com desconto direto em sua conta corrente, cujas parcelas de pagamento, somadas, resultam na retenção de aproximadamente 99,80% dos rendimentos que aufere mensalmente. Afirmou que, consoante estabelecido pela legislação aplicável à espécie, devem os descontos em folha de pagamento ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do importe bruto que recebe em virtude dos seus rendimentos mensais, o que se corroboraria pelo fato de se enquadrar no conceito de superendividado (ID 55656800). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes, por entender o juízo a quo que os empréstimos contratados na modalidade de consignação em folha de pagamento não teriam ultrapassado a margem legal respectiva, e que, aos empréstimos com desconto em conta corrente, não incidem as regras da Lei no 14.509/2022, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. Em razão da sucumbência, a parte autora restou condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 206.832,71), com base no artigo 85, § 2o, do CPC (ID 55657015). Nesta sede, a apelante requer a anulação da sentença para dar continuidade ao regular prosseguimento ao feito com análise de mérito, para o fim de ser julgado procedente os pedidos nos termos que constam na Lei 14.181/21, os quais compreende a designação de audiência de Conciliação nos moldes do artigo 104A do CDC para formulação de acordo de “repactuação de dívidas” ocasião em que o banco poderá se manifestar quanto a proposta de “plano de pagamento” que consta na exordial, a saber: A totalidade da dívida mencionada junto ao BRB deve ser liquidada em 60 parcelas de 60 parcelas de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) totalizando R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois reais). Subsidiariamente, caso esta turma entenda que o recurso deva ser improvido por conta do limite estabelecido pelo Decreto Lei 11.567/23, que prevê o “mínimo existencial” (valor irrisório de R$ 600,00), seja o presente recurso suspenso até o julgamento da ADPF 1005 e/ou 1006 que tramita no Supremo Tribunal Federal, que julgará o mérito constante na controvérsia sobre o mínimo existencial a que alude a lei no 14.181/21 (ID 55657017). Preparo não recolhido, ante a concessão da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 55657025). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 08/11/2023 (quarta-feira), de modo que considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 09/11/2023 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 10/11/2023 (sexta-feira) (ID 55657016). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 01/12/2023 às 23:59:59, conforme se constata da aba “expedientes” do PJe, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso somente foi protocolado em 02/12/2022 às 12:04:41 (ID 55657017), razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator